Tribunal: TJMT
Processo: 1006073-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006073-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WLIANA CRISTINA PEREIRA - CPF: 057.663.331-37 (RECORRENTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1006073-48.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorrida: WLIANA CRISTINA PEREIRA.

Data do Julgamento virtual:
03 a 06/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante adquiriu passagens com saída de Cuiabá/MT, para Recife/PE para o dia 26/12/2023. Ocorre que, ao chegar ao aeroporto no dia da viagem, foi informada que seu voo havia sido cancelado sem aviso prévio.

2.

Assevera que a requerida não providenciou sua realocação em outro voo, razão pela qual, foi obrigada a comprar novas passagens no valor de R$ 3.732,38 (três mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), pela companhia aérea Latam.

3.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 26/12/2023, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelos cancelamentos dos voos da reclamante.

4.

Pois bem, o artigo 12 da Resolução no 400 da Agencia Nacional de Aviação Civil prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

5.

In casu
, a requerida não comprovou ter notificado a consumidora nos termos da resolução supracitada.

6.

Alegação de manutenção não programada também não prospera, a qual não restou comprovada, não afastam a responsabilidade do transportador aéreo pelos cancelamentos dos voos, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

7.

A título exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DO DIA DO VOO SEM AVISO PRÉVIO SUFICIENTE. PASSAGEIRO INDUZIDO EM ERRO. PERDA DO VOO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM EM OUTRA COMPANHIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

Havendo antecipação do voo cabia à companhia aérea a comunicação ao passageiro de forma adequada, o que não restou comprovado pelas provas dos autos, as quais apontam que o autor foi induzido em erro diante das informações divergentes que lhe foram prestadas. Falha na prestação de serviço configurada.
Dano moral caracterizado em razão da perda do voo e da necessidade de o cliente, por conta própria, adquirir outra passagem, com companhia diversa, a evitar a perda de compromisso agendados no destino com vários meses de antecedência. Valor da nova passagem adquirida que deve ser reembolsado. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado em R$ 5.000,00, diante das circunstâncias do caso concreto. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70079451274, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/01/2019). (TJ-RS - AC: 70079451274 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 30/01/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2019).

8.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Demonstrado o prejuízo material suportado pela reclamante, com a aquisição de novas passagens, se revela devida, no importe de
R$ 3.732,38
(três mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos).

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024